Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO DEDUZIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. ÓBICE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO DIVERSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. ACORDO QUE NÃO ABRANGEU O CRÉDITO DEVIDO AOS AGRAVADOS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS ADVOGADOS EXEQUENTES.
1. Não se conhece de recurso quanto a pedido que não havia sido formulado pela parte ao juízo processante, sob pena de supressão de instância.
2. Tendo sido rejeitada a afirmada nulidade da intimação da agravante em decisão precedente, obsta-se novo exame do tema por força da preclusão.
3. Sendo certo que entre a formação do título exequendo e a instauração do cumprimento de sentença decorreu menos de cinco (5) anos, não há como se cogitar da prescrição, sobretudo quando verificado que a demora na intimação da parte decorreu dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional.
4. Não há como se cogitar de litisconsórcio necessário quando resta evidente que o título que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença não é ostentado pelos advogados que celebraram acordo com a recorrente, que, ademais, relaciona-se a feito diverso, não abrangendo o direito autônomo dos advogados agravados, que não participaram do referido negócio jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.